Tribunal: CARF
Processo: 13062.720266/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13062.720266/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.385 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CELSO ANTONIO AGOSTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
EMENTA
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem como
dos recibos pertinentes ao pagamento, o recorrente superou os obstáculos
identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de origem, e, portanto, a
dedução deve ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13062.720266/2018-27
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720266/2018-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 29/32) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2017 (fls. 61/69).
A autoridade lançadora apurou infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, com glosa no valor de R$ 10.560,00. O Interessado comprovou apenas os
valores descontados na folha de pagamento (R$ 14.560,00), sendo R$ 4.004,00 para
Lizane Julinha Agostini e R$ 10.560,00 para Ione Evanir Agostini.
Em virtude deste lançamento, o saldo do Imposto de Renda a restituir ficou reduzido de
R$ 4.483,86 para R$ 1.579,86.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 02/10/2018 (fl. 34), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 02/03) em 03/10/2018, alegando que sentença judicial
datada de 15/09/2005 determinou o pagamento da pensão alimentícia diretamente para a
beneficiada ou sua responsável.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
A Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim dispõe sobre a dedução de pensão
alimentícia judicial:
"Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;"
Inicialmente, deve ser registrado que a autoridade lançadora considerou como
comprovado o pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 14.560,00,
sendo R$ 4.004,00 para Lizane Julinha Agostini e R$ 10.560,00 para Ione Evanir
Agostini. Isto se deu com base no comprovante de rendimentos de fls. 45/46 e as
decisões judiciais de fls. 47/48, documentos estes apresentados no curso do
procedimento fiscal.
O valor glosado de R$ 10.560,00 corresponde exatamente à metade da pensão
alimentícia declarada como paga a Ione Evanir Agostini (R$ 21.120,00).
O pagamento declarado para Ione Evanir Agostini corresponde a duas pensões
alimentícias distintas. São elas:
I) um salário mínimo mensal em benefício da filha Joana, que deve ser pago até o dia
dez do mês vincendo (Termo de Audiência de fl. 17); e
II) um salário mínimo em benefício direto à ex-cônjuge Ione Evanir Agostini, mediante
desconto em folha de pagamento (Termo de Audiência de fl. 16), pensão esta
considerada como comprovada pela autoridade lançadora.
O Termo de Audiência judicial de fl. 17 determinou expressamente que o pagamento da
pensão alimentícia ocorresse até o dia dez do mês vincendo. Desta forma, o Interessado
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720266/2018-27

apresenta os doze comprovantes de fls. 10/15, cada um no valor mensal de um salário
mínimo vigente no ano-calendário 2016.
Entretanto, os doze comprovantes de fls. 10/15 são referentes ao ano-calendário 2017,
enquanto que a lide no presente processo versa sobre a pensão alimentícia declarada
como paga em 2016. Assim, os comprovantes apresentados não são hábeis a comprovar
a dedução declarada para o ano-calendário 2016.
O art. 11, §3o do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943, dispõe que "todas as
deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora".
Desta forma, por falta de comprovação do pagamento (art. 11, §3o do Decreto-Lei n.o
5.844, de 23 de setembro de 1943), deve ser mantida a infração de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, com glosa no valor de R$ 10.560,00.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se a redução do imposto a restituir na forma do demonstrativo constante da
Notificação de Lançamento (fl. 31). Deste montante, devem ser deduzidos todos os
valores porventura já restituídos.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/02/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o pagamento de
pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência do título judicial e dos respectivos
pagamentos, a título de pensão alimentícia, cuja dedução no cálculo do IRPF devido é pleiteada.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720266/2018-27

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem apontou que os documentos
apresentados pelo recorrente se referiam a período de apuração distinto daquele aplicável ao
lançamento, conforme se lê no seguinte trecho do acórdão-recorrido:

O Termo de Audiência judicial de fl. 17 determinou expressamente que o pagamento da
pensão alimentícia ocorresse até o dia dez do mês vincendo. Desta forma, o Interessado
apresenta os doze comprovantes de fls. 10/15, cada um no valor mensal de um salário
mínimo vigente no ano-calendário 2016.
Entretanto, os doze comprovantes de fls. 10/15 são referentes ao ano-calendário 2017,
enquanto que a lide no presente processo versa sobre a pensão alimentícia declarada
como paga em 2016. Assim, os comprovantes apresentados não são hábeis a comprovar
a dedução declarada para o ano-calendário 2016.
O art. 11, §3o do Decreto-Lei n.o 5.844, de 23 de setembro de 1943, dispõe que "todas as
deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora".
Desta forma, por falta de comprovação do pagamento (art. 11, §3o do Decreto-Lei n.o
5.844, de 23 de setembro de 1943), deve ser mantida a infração de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, com glosa no valor de R$ 10.560,00.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.385 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13062.720266/2018-27

Em resposta, o recorrente junta recibos, referentes ao ano de 2016 (fls. 86-91).
Com a superveniência dos documentos identificados como ausentes pelo órgão
julgador de origem, supera-se o obstáculo apontado, e a dedução pleiteada deve ser
restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 106
DF CARF MF
Original